Tribunal: CARF
Processo: 10725.000005/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000005/2009-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-005.868 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CRISTIANE MIRIAN GONCALVES MARCIAS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
SEM
A
CIÊNCIA
ACERCA
DA
ADESÃO
DO
CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CORREÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
O recurso de embargos de declaração se vocaciona à solução de contradição,
omissão, obscuridade, bem como para a correção de erros materiais pontuais.
Ele não é sucedâneo do instrumento legal eventualmente cabível para
rediscussão do acerto ou do desacerto do acórdão-recorrido.
Identificada a adesão do contribuinte a programa de parcelamento, cuja ciência
fora prejudicada pela proximidade do respectivo pedido à data de julgamento,
associado ao trâmite clerical inerente ao processo administrativo fiscal
eletrônico, deve-se corrigir o erro material.
A adesão ao programa de parcelamento induz à perda superveniente do objeto
do recurso voluntário, que não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000005/2009-67
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000005/2009-67

Relatório
Trata-se de recurso de embargos de declaração, assumidos pela i. Presidência
desta 1a Turma Extraordinária, assim sintetizado:

Com efeito, da tela de sistema anexada à fl. 88, constata-se que a contribuinte incluiu os
débitos discutidos no presente processo em “Adesão à Transação de Contencioso de
Pequeno Valor - Demais Débitos da Reabertura”, em 22/11/21, portanto em data
anterior à prolação do acórdão pelo CARF, que ocorreu em 25/11/21. Nos termos do §
3o do art. 78 do Anexo II do RICARF: Art. 78. Em qualquer fase processual o
recorrente poderá desistir do recurso em tramitação. [...] § 2o O pedido de parcelamento,
a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de
ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso. § 3o No caso de
desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem
ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente. Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de
desistência ou inclusão dos débitos em parcelamento/transação trazida aos autos, por
qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo
colegiado possivelmente seria outro. O fato configura inexatidão material devida a lapso
manifesto, devendo a alegação ser recebida como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do
RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O recurso de embargos de declaração se vocaciona à solução de contradição,
omissão, obscuridade, bem como para a correção de erros materiais pontuais. Ele não é
sucedâneo do instrumento legal eventualmente cabível para rediscussão do acerto ou do
desacerto do acórdão-recorrido.
No caso em exame, após a indicação do recurso para julgamento, e três dias antes
da respectiva sessão, a recorrente aderiu ao programa de parcelamento indicado no relatório.
A proximidade da adesão ao programa de parcelamento à data de julgamento,
associada ao trâmite clerical inerente ao processo administrativo fiscal eletrônico, acabaram por
induzir o relator e o Colegiado a, inadvertidamente, julgarem o recurso sem a ciência sobre esse
evento.
Com a adesão ao programa de parcelamento, o recurso voluntário perdeu
supervenientemente seu objeto, e não deveria ter sido conhecido.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000005/2009-67

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração, para corrigir
o erro material consistente no julgamento do recurso voluntário sem a referência à adesão ao
parcelamento, e, dando-lhe efeitos infringentes, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, por
perda superveniente de seu objeto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 101
DF CARF MF
Original